Tribunal: TJDFT
Processo: 0720763-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos apelantes manifestarem-se, no prazo de 10 (dez) dias e já computado em dobro[1], acerca das teses de supressão de instância e de preclusão, alegadas nas contrarrazões (ID 55840596 – fl. 01). Intimem-se. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111 [1] Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.